Tribunal: STF
Processo: Rcl 52508
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Espólio de Antônio Gottardo, contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Guarapari/ES, proferida nos autos do Processo nº 0111500-71.2004.5.17.0151, ao fundamento de inobservância da decisão proferida nos autos da Rcl 8.857, de minha relatoria.



    Na origem, trata-se de ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Trabalho contra o Município de Guarapari/ES, Antônio Gottardo e outros, no bojo do qual alguns aspectos da inicial teriam sido objeto de acordo entre o MPT, o MPE e o Município de Guarapari, devidamente homologado pelo Justiça do Trabalho.



    Relata-se que na Rcl 8.857, analisou-se a violação à decisão cautelar proferida nos autos da ADI-MC 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, que suspendeu qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculado por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    Nos autos da Rcl 8.857, o pedido foi julgado procedente para, reconhecendo-se a incompetência da Justiça do Trabalho, cassar todos os atos praticados no processo originário e determinar a remessa dos autos à Justiça comum.



    Aduz-se que, a despeito disso, ao se tentar mover a execução da sentença homologatória do acordo perante uma das Varas de Fazenda Pública do TJES, teria sido negado seguimento à execução, com fundamento na incompetência da Justiça estadual.



    Sustenta-se, assim, o descumprimento de decisão proferida na Rcl 8.857, sob o argumento de que “(...) o órgão julgador da 1ª Vara do Trabalho de Guarapari/ES, em total descumprimento da autoridade da Decisão proferida no julgamento do mérito da RLC n. 8.857, que deferiu o pedido ‘para cassar todos os atos tomados pela Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos a Justiça Comum’, se posicionou pelo cumprimento do Acordo no âmbito da Vara do Trabalho de Guarapari/ES” (eDOC 1, p. 6).



    As informações foram prestadas pelo Tribunal reclamado. (eDOC 21) 



    Contestação da Procuradoria-Geral da República, cujo trecho transcrevo a seguir:



    “(...)



    A Reclamação 8.857/ES foi proposta em 24.8.2009, quatro anos após a homologação do acordo parcial. Recebeu tutela provisória em decisão publicada no DJe de 19.11.2009, tendo seu mérito resolvido por decisão publicada no DJe de 3.5.2011.



    Dessa maneira, a Reclamação 8.857/ES não incluiu, em seu objeto, a fração que foi resolvida pelo acordo, pois ‘não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’ (Súmula 734 do STF). 



    O âmbito de incidência da Reclamação 8.857/ES engloba os pedidos inatingidos pelo acordo parcial. Esse fragmento da ação foi remetido à Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari-ES, e segue tramitando como a Ação Civil Pública 0007829-87.2011.8.08.0021”. (eDOC 34, p. 11-12)



    É o breve relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registre-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum processar e julgar as causas instauradas entre Poder Público e servidor, a ele vinculado por relação de ordem jurídico-administrativa. Nesse sentido, cito a decisão proferida na ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2020, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)



    No julgamento da Rcl 8.857, de minha relatoria, fora reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de improbidade administrativa, sob o fundamento de que a causa de pedir seria a nulidade de contratações temporárias e/ou nomeações de cargo em comissão pelo Poder Público e, portanto, de competência da Justiça Comum estadual. 



    Ocorre que, no momento da apreciação daquela reclamação, já existia acordo parcial homologado pela Justiça do Trabalho há cerca de 4 (quatro) anos, celebrado entre o MPT, o MPE e o Município de Guarapari/ES. 



    Dessa forma, percebe-se a existência de fundamento relevante para a manutenção da competência da Justiça do Trabalho para mover o cumprimento desse acordo.



    Na espécie, tem-se que o acordo celebrado entre o MPT, o MPE e o Município de Guarapari/ES envolveu apenas parcela do objeto da ação de improbidade, de maneira a dar continuidade ao objeto remanescente daquela ação, o qual, até última notícia, se encontra pendente de julgamento pela Justiça estadual. 



    Diga-se, ainda, que, dado o interesse no cumprimento imediato do acordo, foram formados autos apartados entre ambas as discussões, tratando-se, portanto, de capítulos autônomos entre si, ainda que relacionados à mesma causa de pedir. 



    Com base nesse raciocínio, reconheceu-se a competência da Justiça do Trabalho para dar seguimento à execução da sentença homologatória do acordo firmado, posto que referente a título judicial por ela formado. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do ato reclamado:



    “(...)



    Em 24/02/2005 o MPT, o MPE e o MUNICÍPIO DE GUARAPARI apresentaram ao juízo proposta de conciliação parcial, a qual foi homologada na audiência realizada no mesmo dia. O processo seguiu quanto aos pedidos remanescentes.



    Em 03/06/2006 foi proferida a sentença (procedência parcial). 



    Recurso ordinário admitido em 08/01/2007. 



    Em 03/04/2007 o MPT requereu a formação de autos apartados para cumprimento da sentença homologatória do acordo firmado em 24/02/2005. Foi deferida a formação da carta de sentença. 



    (...)



    Em 01/02/2011 o desembargador relator do recurso ordinário no TRT/17 determinou a devolução dos autos do cumprimento do acordo, aduzindo que ‘o acordo homologado pelo juiz, nos termos do parágrafo único do artigo 831 da CLT, faz coisa julgada imediata. Logo, trata-se de execução definitiva, de competência do juiz que tiver conciliado o dissídio, nos termos do artigo 877 da CLT.’ Registrou o desembargador que ‘serão retificadas as informações prestadas por este relator ao Ministro Relator da Medida Cautelar em Reclamação Constitucional 8.857/ES quanto à suspensão da execução, envolvendo os pedidos de números 8.2.5 e 8.2.6 da petição inicial, e não desistência destes pedidos no curso do processo original, como equivocamente informado anteriormente’. Em 02/02/2011 os autos foram devolvidos pelo TRT/17 à Vara de Guarapari.



    (...)



    Pois bem, é certo que no julgamento do mérito da RCL 8857, o Ministro Gilmar Mendes determinou a cassação de todos os atos tomados pela Justiça do Trabalho, com a consequente remessa à Justiça Comum, sem ressalva quanto ao cumprimento do acordo parcial acima mencionado (que já havia transitado em julgando naquela ocasião).



    No entanto, o TRT/17, por meio do relator do recurso ordinário da ação principal, o STJ no julgamento do conflito de competência, determinaram o prosseguimento do cumprimento do acordo parcial na Justiça do Trabalho.



    Logo, havendo decisões de órgãos jurisdicionais superiores a este juízo pela manutenção do feito na Justiça do Trabalho, sem pronunciamento expresso do STF em sentido contrário, com destaque para a formação da coisa julgada no acordo parcial anteriormente à prolação da decisão do STF na RCL 8857, me parece claro que o cumprimento do acordo deve seguir na Vara do Trabalho de Guarapari”. (eDOC 10, p. 4-5; grifei)



    De fato, quanto ao objeto do acordo, verifica-se a formação de coisa julgada, o que torna definitivos os termos nele dispostos. 



    Sendo assim, duas conclusões podem ser retiradas de todo o exposto: a primeira é que a Rcl 8.857 não poderia ter como objeto o acordo firmado, posto que já albergado pelos efeitos da coisa julgada, do que se infere que o âmbito de cognição da Rcl 8.857 limitou-se ao objeto remanescente da ação de improbidade; e a segunda é que, configurada a coisa julgada, a sua desconstituição não poderia se dar por meio de reclamação constitucional (Súmula 734/STF). 



    Ademais, ainda que se alegue que a decisão proferia na Rcl 8.857 tenha declarado nulos todos os atos praticados pela Justiça do Trabalho naquele processo, há que se interpretar tal decisão sistematicamente, de maneira a não violar as garantias processuais fundamentais, no que se insere a proteção aos efeitos da coisa julgada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RI/STF), prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente